Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-12.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de arma proibida ou dos objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do §1o, art. 240, do CPP, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar na nulidade da abordagem havida.

2. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida.